Tribunal: TJSP
Processo: 1001107-96.2018.8.26.0498
Classe: Remessa Necessária Cível / Internação Compulsória
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – LEI No 10.216/01 – PREVISÃO LEGAL – PESSOA HIPOSSUFICIENTE E PORTADORA DE DOENÇA GRAVE – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. O direito à vida e à saúde qualifica-se como atributo inerente à dignidade da pessoa humana, conceito erigido pela Constituição Federal em fundamento do Estado Democrático de Direito da República

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – LEI No 10.216/01 – PREVISÃO LEGAL – PESSOA HIPOSSUFICIENTE E PORTADORA DE DOENÇA GRAVE – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. O direito à vida e à saúde qualifica-se como atributo inerente à dignidade da pessoa humana, conceito erigido pela Constituição Federal em fundamento do Estado Democrático de Direito da República Federativa do Brasil (art. 1o, III, CF).
2. Prestação de serviço público. Internação psiquiátrica a portador de doença mental e dependência química. Direito constitucional à saúde (art. 196 CF). Pedido procedente. Sentença mantida. Reexame necessário desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102815
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no 1001107-
96.2018.8.26.0498, da Comarca de Ribeirão Bonito, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido LUCIANO GAZELA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
reexame necessário. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001107-96.2018.8.26.0498 -Voto no 29.216
2
VOTO No 29.216
REEXAME NECESSÁRIO No 1001107-96.2018.8.26.0498
COMARCA DE RIBEIRÃO BONITO
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
RECORRIDO: LUCIANO GAZELA
Juiz de 1a Instância: Victor Trevizan Cove
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL OBRIGAÇÃO
DE FAZER
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA
LEI No
10.216/01 PREVISÃO LEGAL PESSOA HIPOSSUFICIENTE
E PORTADORA DE DOENÇA GRAVE PROCEDÊNCIA DO
PEDIDO.
1. O direito à vida e à saúde qualifica-se como atributo inerente à
dignidade da pessoa humana, conceito erigido pela Constituição
Federal em fundamento do Estado Democrático de Direito da
República Federativa do Brasil (art. 1o, III, CF).
2. Prestação de serviço público. Internação psiquiátrica a portador
de doença mental e dependência química. Direito constitucional à
saúde (art. 196 CF). Pedido procedente. Sentença mantida.
Reexame necessário desprovido.
A r. sentença de fls. 79/82, cujo relatório se
adota, julgou procedente o pedido inicial condenando o Município de Dourado e o
Estado de São Paulo em obrigação de fazer consistente na internação
compulsória e custeio do tratamento de Luiz Donizeti Gazela em clínica
psiquiátrica para tratamento de esquizofrenia paranoide (CID 10 F-20.0) pelo
prazo clínico necessário a ser estipulado pelo médico responsável, confirmando a
tutela de urgência anteriormente deferida.
Sem recurso voluntário, os autos subiram ao
Tribunal para reexame necessário e as partes não se opuseram ao julgamento
virtual. A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela manutenção da
sentença, complementando-a para a imposição de multa diária de R$ 5.000,00,
em caso de descumprimento da decisão judicial (fls. 107/111).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001107-96.2018.8.26.0498 -Voto no 29.216
3

É o relatório.
Merece confirmação a r. sentença recorrida.
Bem afastada a preliminar de ilegitimidade
passiva sustentada pelo Município de Dourado, pois cuidando-se de pretensão
fundada no direito à saúde, legitimado para figurar no polo passivo da relação
jurídica processual é o Estado - entenda-se a União, Estados, Distrito Federal e
Municípios - que a deve garantir mediante políticas sociais e econômicas que
visem à redução do risco de doença e de outros agravos (art. 196 CF). Trata-se
de obrigação solidária de responsabilidade dos entes federados.
Aliás, foi o que reconheceu o Colendo STF, em
sede de repercussão geral, ao assentar o entendimento de que "o tratamento
médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado,
porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode
ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente" (RE no
855.178-RG/SE, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05/03/15, DJe 16/03/15).
No mesmo sentido a jurisprudência deste E.
Tribunal, uniformizada na Súmula 37, do teor seguinte: "A ação para o
fornecimento de medicamento e afins pode ser proposta em face de qualquer
pessoa jurídica de Direito Público interno".
Igualmente bem rejeitada a preliminar de falta
de interesse de agir, pois embora o Estado afirme que a internação poderia ser
alcançada pela via administrativa, sem necessidade de demanda judicial, certo é
que em se tratando de internação compulsória, pela sua própria natureza, faz-se
necessária a busca pela tutela jurisdicional, pelo que patente o interesse de agir
e, consequentemente, não há falar em carência da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001107-96.2018.8.26.0498 -Voto no 29.216
4
Na questão de fundo, cuida-se na origem de pedido
de internação compulsória formulado pelo irmão do paciente, portador de esquizofrenia paranoide,
a quem o tratamento médico foi prescrito por apresentar alteração comportamental, colocando em
grave risco a sua integridade e a de outras pessoas, necessitando de internação psiquiátrica em
hospital especializado até retornar ao equilíbrio mental, conforme relatório do médico psiquiátrico
que o acompanha (fls. 13), tendo havido recusa ao tratamento ambulatorial.
Depreende-se dos autos que já ocorreu a internação
pleiteada em decorrência da tutela de urgência, desde 1o de agosto de 2018 (fls. 45), daí porque
desnecessária a fixação de multa por descumprimento, inexistente na espécie.
E a medida pleiteada de fato se mostra cabível, pois a
ação está instruída com laudo médico circunstanciado atualizado (fevereiro/2019), firmado por
profissional especialista, atestando a eficácia da manutenção da internação do paciente na Clínica
Terapêutica Jeová Rafha, na cidade de Hortolândia, nos termos do art. 6o da Lei no 10.216/01 (fls.
66/70).
No mais, há que se ressaltar que a saúde é direito
fundamental do cidadão. Com efeito, a Constituição Federal erigiu a dignidade da
pessoa humana em fundamento do Estado Democrático de Direito da República
Federativa do Brasil (art. 1o, III). “Se é fundamento”, ensina José Afonso da Silva,
“é porque se constitui num valor supremo, num valor fundante da República, da
Federação, do País, da Democracia e do Direito. Portanto, não é apenas um
princípio da ordem jurídica, mas o é também da ordem política, social, econômica
e cultural. Daí sua natureza de valor supremo, porque está na base de toda a
vida nacional” (Comentário Contextual à Constituição, 3a ed., p. 38).
De igual modo, “os direitos fundamentais à vida
e à saúde são direitos subjetivos inalienáveis, constitucionalmente consagrados,
cujo primado, em um Estado Democrático de Direito como o nosso, que reserva
especial proteção à dignidade da pessoa humana, há de superar quaisquer
espécies de restrições legais”, mesmo as decorrentes de limitações
orçamentárias, pois “a Constituição não é ornamental, não se resume a um
museu de princípios, não é meramente um ideário; reclama efetividade real de
suas normas. Destarte, na aplicação das normas constitucionais, a exegese deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001107-96.2018.8.26.0498 -Voto no 29.216
5
partir dos princípios fundamentais, para os princípios setoriais. E, sob esse
ângulo, merece destaque o princípio fundante da República que destina especial
proteção a dignidade da pessoa humana” (STJ AgRg no Resp no 888.325-RS,
1a Turma, Rel. Min. Luiz Fux, j. 15/03/07, DJU 29/03/07).
A matéria, por sinal, se acha pacificada na
jurisprudência da Suprema Corte, consoante se infere da ementa do seguinte
venerando acórdão:
“1.
RECURSO.
Extraordinário.
Inadmissibilidade.
Fornecimento
de
medicamentos. Direito à saúde. Jurisprudência assentada. Ausência de
razões novas. Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se
provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões novas,
decisão fundada em jurisprudência assente na Corte.
2. RECURSO. Agravo. Regimental. Jurisprudência assentada sobre a matéria.
Caráter meramente abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de multa.
Aplicação do art. 557, § 2o, CC. Arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando
abusiva a interposição de agravo, manifestamente inadmissível ou
infundado, deve o Tribunal condenar o agravante a pagar multa ao
agravado” (STF RE no 534.908 AgR/PE, 2a Turma, Rel. Min. Cezar Peluso, j.
11/12/07, DJe 22/02/08).
Esse também o entendimento desta E. Câmara
sobre a matéria, conforme se infere das ementas dos seguintes venerandos
arestos:
“PROCESSO CIVIL - Nulidade da sentença por cerceamento de defesa -
Inexistência de ofensa ao contraditório e à ampla defesa - Julgamento
antecipado que se mostrou adequado frente à suficiente prova
documental - Relatório Psiquiátrico solicitando internação hospitalar
elaborado por médico da Secretaria de Saúde da própria Ré -
Desnecessidade de outras provas - Preliminar afastada.
PROCESSO CIVIL Ilegitimidade passiva não configurada Obrigação solidária
dos entes políticos, o que implica na possibilidade de escolha conferida à
Autora Preliminar afastada.
OBRIGAÇÃO DE FAZER - Prestação de serviço público - Internação
psiquiátrica a dependente químico - Direito constitucional à saúde - Artigo
196, da Constituição da República - Sentença de procedência confirmada.
MULTA DIÁRIA - Possibilidade de fixação - Razoável o seu arbitramento em
R$ 100,00, limitando-se, contudo, ao montante de R$ 10.000,00. Recurso
improvido, com observação” (Apelação no 3002252-77.2013.8.26.0095, Rel.
Des. Carlos Eduardo Pachi j. 02/03/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001107-96.2018.8.26.0498 -Voto no 29.216
6
“APELAÇÃO CÍVEL - Internação compulsória de dependente químico -
Direito à saúde - Dever do Estado - Art. 196, da Constituição Federal -
Desnecessidade de submissão à padronização e descabimento de prévia
autorização e previsão orçamentária - Expressa prescrição médica.
Honorários advocatícios mantidos. Sentença de procedência mantida.
Negado provimento ao recurso” (Apelação no 0000622-29.2013.8.26.0615,
Rel. Des. Moreira de Carvalho j. 1o/12/2014).
“APELAÇÃO CÍVEL. Medida protetiva para internação involuntária c/c
pedido de tutela antecipada. Internação involuntária de dependente
químico maior, a pedido do genitor. Legitimidade ativa caracterizada, nos
termos do artigo 6o, inciso II, da Lei no 10.216/2.001. Obrigação do Município
decorrente do artigo 3o da Lei no 10.216/2.001, expressamente prevê ser
responsabilidade do Estado, além do desenvolvimento da política de saúde
mental, a assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de
transtornos mentais. Recurso a que se nega provimento” (Apelação no
1002590-77.2014.8.26.0248, Rel. Des. Osvaldo Luiz Palu j. 13/11/2014).
“INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA -
Toxicômano - Pedido formulado pelo genitor, após infrutíferas tentativas de
recuperação da filha - Interdição não exigida para a internação
involuntária autorizada pela Lei 10216/2001 - Previsão legal com objetivo de
proteger pessoas em situação como a da filha do autor, usuária de drogas -
Sentença de procedência mantida - Recurso não provido” (Apelação no
0001726-50.2012.8.26.0111, Rel. Des. Rebouças de Carvalho j. 11/12/2013).
Tratando-se
de
obrigação
de
natureza
constitucional outorgada ao Estado, a margem de discricionariedade pelo Poder
Público para deliberar acerca da conveniência e oportunidade da implantação das
políticas públicas é mínima, pois determinada pela própria Constituição Federal.
Dessa forma, legitimado está o Judiciário a dar
eficácia aos direitos assegurados constitucionalmente para que sejam atendidas
as finalidades máximas do texto constitucional: o bem-estar e a justiça social.
Caso contrário, a própria ordem constitucional, em sua integridade e eficácia
estaria comprometida, já que não restaria nenhum meio para compelir o Estado a
adimplir as prestações que lhe foram impostas pela Constituição. Neste sentido:
“Embora resida, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo, a
prerrogativa de formular e executar políticas públicas, revela-se possível, no
entanto, ao Poder Judiciário, determinar, ainda que em bases

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001107-96.2018.8.26.0498 -Voto no 29.216
7
excepcionais, especialmente nas hipóteses de políticas públicas definidas
pela própria Constituição, sejam estas implementadas pelos órgãos estatais
inadimplentes, cuja omissão
por importar em descumprimento dos
encargos político-jurídicos que sobre eles incidem em caráter mandatório
mostra-se apta a comprometer a eficácia e a integridade de direitos sociais
e culturais impregnados de estatura constitucional” (AgR no RE n° 410.715,
2a Turma, Rel. Min. Celso de Mello, j. 22/11/2005, DJU 03/02/2006).
No mais, não há confundir exercício da função
jurisdicional, como fruto do princípio de inafastabilidade do controle judicial (art.
5o, XXXV, CF), com indevida ingerência na esfera de competência do Poder
Executivo. Aliás, não se trata nos autos de implantação de políticas públicas, mas
sim de efetivar direito individual e indisponível, como é o direito à vida e à saúde.
O autor, beneficiário da gratuidade da justiça
(fls. 18), assistido por profissional nomeado no âmbito do convênio firmado entre
DPE/OAB (fls. 96), declarando não possuir recursos financeiros suficientes para
suportar os custos da demanda sem prejuízo do próprio sustento (fls. 11), e
diante do elevado custo do tratamento, não está em condições de arcar com suas
despesas, de forma que em face da gravidade e urgência das providências
requeridas, bem como pela competência concorrente da União, Estados, Distrito
Federal e Municípios em assegurar o direito à vida e à saúde aos cidadãos
necessitados, com garantia de universalidade da cobertura e do atendimento
(arts. 5o, caput, 6o, 23, II, 194, parágrafo único, I, e 196, todos da Constituição
Federal), de rigor a procedência da pretensão.
Por essas razões, desacolhe-se o reexame
necessário, confirmando-se a r. sentença recorrida por seus próprios
fundamentos.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator